Tribunal: STF
Processo: HC 53082
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
DA ACUSAÇÃO, DIANTE DA DECLARAÇÃO DE CIENCIA APOSTA PELO
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. - PRESCRIÇÃO. INTERROMPE A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECORRIVEL. - ORDEM DE
HABEAS CORPUS INDEFERIDA.